Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701336-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA AGRAVADOS: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela por Espólio de José Reginaldo Carrilho de Mesquita contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para manutenção da posse do imóvel (ID no 37759403). 2. O agravante, em suma, afirma que possui direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, pois de boa-fé. Busca a retenção da posse por acessão (CC, art. 1.255) para garantir o pagamento da indenização. Entende que a outra ação não impede a discussão dos valores das benfeitorias. 3. Pede a concessão da liminar e a reforma da decisão agravada. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 37759403). 5. O recurso foi distribuído para o Des. João Egmont, que determinou a redistribuição com base na prevenção (ID no 37820390). 6. Cumpre decidir. 7. Recebo a competência. 8.O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 9. Consta na decisão agravada que as partes litigaram em outra demanda, em relação ao imóvel (autos no 0000806-54.2014.8.07.0008). Esse processo está em fase de cumprimento de sentença e foi expedida ordem de desocupação do bem, pois a posse foi reconhecida em favor dos ora agravados. 10. O agravante no exercício do direito de petição, pode discutir eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Contudo, diante da prejudicialidade com a demanda citada, é inviável a retenção do bem. 11. Na verdade, o agravante busca por via transversa impedir a eficácia de decisão transitada em julgado, que reconheceu a posse dos agravados sobre o bem. Essa situação afasta a probabilidade de provimento do recurso e inviabiliza o pleito liminar. 12. Ademais, não restou comprovada a inviabilidade do pagamento da indenização que poderá ser reconhecida ao final do processo de origem. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO